Tribunal: CARF
Processo: 11444.000515/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11444.000515/2007-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.137 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
DESPESAS MÉDICAS . DEDUÇÃO . COMPROVAÇÃO.
A dedução da base de cálculo do IRPF com despesas médicas é admitida
somente se os pagamentos são referentes a tratamentos do contribuinte e/ou de
seus dependentes, e comprovados com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio do qual se exige crédito tributário dos exercícios de 2004 e 2003, anos-calendário de
2003 e 2002, respectivamente, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da
autoridade lançadora:
- deduções indevidas de despesas médicas, sendo R$ 15.500,00 no ano-calendário
de 2002, e R$ 14.800,00 no ano-calendário de 2003, por irregularidades no
preenchimento dos recibos, gastos não justificados, além da não comprovação do
desembolso dos recursos;
- omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no ano de 2003, no valor
total de R$ 362,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000515/2007-91
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.137 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000515/2007-91

Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação junto à DRJ em São Paulo
II/SP (fls. 153 e segs) na qual em síntese alega, quanto à omissão de rendimentos, que os valores
referem-se a pagamentos de despesas de deslocamento e alimentação para participação em
bancas examinadoras e portanto isentos, e quanto às despesas médicas, que os recibos e
declarações dos profissionais apresentados atendem às exigências legais, e que apresenta extratos
bancários que indicam as retiradas que possibilitaram os pagamentos.

Transcrito do voto do acórdão 17-31.011 da 10a Turma da DRJ/SPO II (fls 194 e
segs.):
“Omissão de Rendimentos
(...)
12.1. Em que pese a alegação trazida na impugnação não se verifica nos autos
qualquer outro elemento que confirme a afirmação feita pelo impugnante; razão pela
qual não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização.
Portanto permanece o valor tributável de R$ 362,00, para o Ano calendário de 2003.
Da glosa de valores das despesas médicas.
(...)
13.2. As normas citadas, no entanto, não dão aos comprovantes, ainda que
presentes todas estas formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos
com nome e endereço do emitente tem potencialidade probatória relativa e esta deve
ser limitada por todos o outros elementos de convicção coletados pelo Auditor no
decorrer da ação fiscal. Desta forma, havendo nos autos indícios que possam trazer
dúvidas quanto veracidade das informações contidas nos recibos, mesmo que estes
contenham todos os requisitos formais exigidos o § 3o do art. 11, do Decreto-Lei no
5.844/43, permite que a fiscalização exija provas complementares àquela descritas
pela Lei n° 9.250/95.
(...)
13.5. A autoridade fiscal lançou mão da prerrogativa dada pela legislação e
exigiu a comprovação efetiva tanto do serviço quanto do pagamento, uma vez que é
do contribuinte o ônus desta comprovação. Não tendo havido a apresentação de
documentos hábeis a demonstrar o que se exige, a fiscalização efetuou a glosa.
Das provas apresentadas na Impugnação
14. Com a impugnação o interessado reapresenta alguns documentos já
analisados pela Auditoria Fiscal e também extratos bancários dos Anos calenddrio
2002 e 2003, que, após análise e confrontação, conclui-se:
a) Os serviços prestados por Antonio Carlos Scorza, dentista, encontram-se
amparados sela especificação dos serviços prestados: declarações de fl. 110 e 157, fls.
113 e 158, com identificação do paciente, bem como a comprovação do desembolso
dos recursos para a satisfação dos pagamentos, conforme extratos bancários, ora
apresentados de fls. 162 a 186. Da confrontação dos extratos com os recibos, data do
desembolso e valores, verifica-se a comprovação da prestação de serviços, porém
ainda há pagamentos/despesas declaradas em nome deste profissional, sem
comprovação. Mantém-se parcialmente a glosa efetuada.
b) Quanto aos serviços prestados por Stella Maris C.P. Parreira, observada a
manifestação da Auditoria Fiscal sobre o terna, verifica-se que os recibos encontram-
se desacompanhados da prova do efetivo pagamento. Mantém-se a glosa total.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.137 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000515/2007-91

c) Com referência aos serviços prestados por José Alexandre de Lucca,
apresenta a comprovação de desembolso de recursos para a satisfação dos pagamentos
conforme extratos bancários, ora apresentados às fls. 162 a 174, o que exonera o
contribuinte do levantamento relativo a este profissional.
14.1. As provas apresentadas justificadas por extratos bancários, demonstram os
saques realizados que possibilitaram validar alguns recibos dos profissionais
prestadores de serviços, com base no art. 112 do CTN, conforme abaixo se demonstra.
Saliente-se que o recibo no valor de R$ 600,00 datado de 23/12/2002, emitido pelo
profissional Antonio Carlos Scorza, ficou prejudicado na sua apropriação ao débito
lavrado, eis que o valor demonstrado no extrato bancário foi acatado para abater o
lançamento relativo ao recibo emitido por José Alexandre de Lucca, de mesma data e
valor.
15. Demonstrativo da Recomposição da Base de Cálculo

Ano Calendário 2002
Ano Calendário 2003
Nome Prest.
Apurado
Excluído
Mantido
Apurado
Excluído
Mantido
Antonio Carlos
Scorza
10.000,00
6.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
Stella Maris C.

10.800,00
0,00
10.800,00
José Alexandre de
Lucca
5.500,00
5.500,00
0,00

Total:
15.500,00
11.500,00
4.000,00
14.800,00
4.000,00
10.800,00

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da impugnação
para restabelecer parte das deduções de despesas médicas, conforme quadro acima.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 209 e segs. onde
apresenta seus argumentos de defesa. Não mais questiona a infração de omissão de rendimentos,
e quanto às despesas médicas cujas glosas foram mantidas na DRJ, alega que todos os recibos
apresentados obedecem os requisitos exigidos pela Receita Federal, que o auditor fiscal agiu com
arbitrariedade ao não demonstrar a inexatidão ou falsidade dos comprovantes, que os extratos
apresentados comprovam os saques para os pagamentos, suscita nulidade do lançamento por
insuficiência quanto ao enquadramento legal das infrações e também quanto a dados e provas no
auto de infração e ainda cerceamento do direito de defesa, cita jurisprudência. Não foram
acrescentados documentos comprobatórios além dos já anteriormente trazidos aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.137 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000515/2007-91

Preclusão
Inicialmente cabe delimitar o alcance da matéria que sobe para análise e
julgamento nesta Turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em sede de recurso
voluntário.
O contribuinte foi autuado pela autoridade fiscal com o lançamento do crédito
tributário do IRPF que decorreu da glosa de deduções a título de despesas médicas (R$
15.500,00 em 2002 e R$ 14.800,00 em 2003) e omissão de rendimentos (R$ 362,00 em 2003).
Em sede de impugnação, a DRJ manteve a infração de omissão de rendimentos e,
quanto às despesas médicas, restabeleceu as deduções nos valores de R$ 11.500,00 em 2002 e
R$ 4.000,00 em 2003.
Em recurso voluntário, o contribuinte não mais questiona a omissão de
rendimentos, tornando essa matéria preclusa, e recorre contra as glosas de deduções de despesas
médicas mantidas pela turma julgadora da primeira instância, quais sejam, referentes aos
profissionais Antonio Carlos Scorza (R$ 4.000,00 em 2002) e Stella Maris C. (R$ 10.800,00 em
2003), que são o objeto do presente julgamento.

Preliminar de nulidade
O contribuinte suscita, preliminarmente, que o lançamento de ofício deva ser
anulado, por supostamente conter vícios de insuficiência quanto ao enquadramento legal das
infrações, descrição dos fatos e também quanto a dados e provas no auto de infração, com
cerceamento de seu direito de defesa.
Não resta razão ao recorrente, sendo suas razões preliminares totalmente
improcedentes.
Observa-se que o auto de infração em questão contém todos os elementos
exigidos pela legislação para sua validade, conforme se extrai do Decreto 70.235/72, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, a saber:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

A descrição dos fatos e enquadramento legal das infrações estão expressos e
claros no auto de infração (fls. 2 e segs.).
Situação que poderia ensejar anulação do lançamento por cerceio de defesa teria
ocorrido caso o contribuinte não pudesse, por culpa da administração pública, ter apresentado os
elementos de prova a seu favor ou se os mesmos fossem de muito difícil ou impossível produção,
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.137 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000515/2007-91

ou ainda, em os tendo apresentado, houvessem sido ignorados pela autoridade lançadora. Não
ocorreu qualquer dessas situações. Dos autos do processo fica claro que foi dada ao contribuinte
a oportunidade de apresentar os comprovantes no curso da ação fiscal e posteriormente
apresentar impugnação na esfera administrativa, juntando a ela os elementos hábeis a embasar
seus argumentos, pois teve o prazo de até trinta dias da ciência do auto de infração para
providenciá-los. Ademais, as infrações que deram causa à constituição do crédito tributário em
análise estão expressas e bem descritas no documento de lançamento, quais sejam, utilização de
deduções indevidas de despesas médicas por falta de comprovação, bem como a citação da
legislação que rege a matéria. Tanto é verdade que o contribuinte apresentou, tempestivamente,
junto à DRJ, impugnação na qual discorre suas razões de defesa.
Não há qualquer indicação de ilegalidade no lançamento pelo fato de ter ocorrido
uma decisão com provimento parcial da impugnação em primeira instância, como sugere o
contribuinte. Isso significa, tão somente, que diante das razões apresentadas pelo impugnante, a
turma julgadora decidiu por afastar parte do crédito lançado, o que é perfeitamente plausível no
julgamento administrativo. Se prosperasse a tese do recorrente, só poderíamos então ter decisões
administrativas negando totalmente ou acatando totalmente o recurso, o que é absurdo imaginar.
A turma de julgamento administrativo da primeira instância considerou
improcedente em parte a impugnação e manteve parcialmente as glosas do Fisco, contra o que se
insurge o recorrente pela via do recurso voluntário junto ao CARF. Tudo dentro do rito normal
do contencioso administrativo conforme disciplina o Decreto 70.235/72, em consonância com o
mandamento constitucional do art. 5o, inciso LV da Constituição Federal. Desta forma, não há
que se falar em cerceamento do direito de defesa.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade e passo à apreciação do
mérito.

Mérito
Ao final de seu recurso voluntário, o recorrente protesta pela realização de
sustentação oral na sessão de julgamento. Cabe aqui esclarecer que foram criadas, por meio da
Portaria MF no 329 de 2017, no âmbito das seções de julgamento do CARF, turmas
extraordinárias, a exemplo desta 1a TE da 2a SEJUL, para apreciar recursos voluntários relativos
a exigência de crédito tributário até o valor de 60 salários mínimos. As turmas extraordinárias
adotarão rito sumário e simplificado de julgamento. De acordo com o Regimento Interno do
CARF, disponível no sítio deste órgão na internet, o requerimento para sustentação oral implica a
retirada do processo para inclusão em pauta de sessão não virtual, e deve ser feito em até 5 dias da
publicação da pauta da sessão, unicamente por meio de formulário eletrônico com acesso pelo sítio
na internet. Outra forma de solicitação de sustentação oral não pode ser aceita, e assim sendo
INDEFIRO o pedido feito no recurso voluntário e mantenho o processo na pauta para julgamento na
sessão não presencial virtual.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se as explicações, argumentos,
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços
prestados pelos profissionais Antonio Carlos Scorza (R$ 4.000,00 em 2002) e Stella Maris C.
(R$ 10.800,00 em 2003) são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo
contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.137 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000515/2007-91

- despesas médicas:
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada ou arbitrária a exigência do Fisco da
apresentação de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva
dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo
da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao
solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o
fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Também não está a por em dúvida a boa fé do contribuinte. Está sim a
solicitar elementos que possam se complementar na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.137 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000515/2007-91

No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a acurada verificação e
confirmação da documentação apresentada (recibos e declarações dos profissionais), pois tem-se
que o valor deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo.
Da leitura do voto condutor do acórdão da DRJ observa-se que aquela turma
julgadora procedeu à análise criteriosa dos recibos, confrontando-os com os extratos bancários,
no fito de identificar coincidências de datas e valores que pudessem caracterizar saques para
fazer frente aos pagamentos. Desta forma, foram corretamente restabelecidas as deduções de
despesas que restaram comprovadas.
Com relação às glosas mantidas após o julgamento de primeira instância, de fato
não foi apresentada pelo contribuinte comprovação quanto aos supostos pagamentos a título de
despesas médicas. Para o dentista Antonio Carlos Scorza faltaram documentos relativos ao valor
glosado de R$ 4.000,00 em 2002, e para a psicóloga Stella Maris C. não consta a comprovação
do efetivo pagamento de R$ 10.800,00 em 2003. Para esses casos o recorrente genericamente
alega que constariam dos extratos os saques correspondentes aos pagamentos glosados,
entretanto não os aponta.
Diante das pendências e inconsistências remanescentes, a documentação
apresentada não é suficiente para comprovar os alegados pagamentos das despesas médicas em
comento.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Desta forma, entendo que devem ser mantidas as glosas impostas pelo Fisco sobre
as deduções de despesas médicas supostamente pagas aos profissionais Antonio Carlos Scorza
(R$ 4.000,00 em 2002) e Stella Maris C.P. Parreira (R$ 10.800,00 em 2003).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.137 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000515/2007-91

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital